Tribunal: TJES
Processo: 0000470-36.2020.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000470-36.2020.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEITON JARDEL DE ALMEIDA COSTALONGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000470-36.2020.8.08.0065

APELANTE: CLEITON JARDEL DE ALMEIDA COSTALONGA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
.
DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A dosimetria é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

2. “
É
vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.'
Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente
" (AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).

3. É “
critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
”(AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

4.
Recurso
a que se
dá parcial
provimento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000470-36.2020.8.08.0065

APELANTE: CLEITON JARDEL DE ALMEIDA COSTALONGA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEITON JARDEL DE ALMEIDA COSTALONGA

em face da r. Sentença (ID 3621991, DOC. 00004703620208080065 VOL 001.pdf pp. 265/273), proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos IV, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, à pena de
06
(
seis
)
anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 120
(
cento e vinte
)
dias-multa,
fixad
o
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

A defesa do apelante apresenta suas razões recursais (ID 3621991, DOC. 00004703620208080065 VOL 001.pdf pp. 287/291) requerendo a reforma da sentença, no que tange à dosimetria, alegando que na primeira fase o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais apresentando expressões vagas e genéricas, além de não utilizar a fração paradigma indicada pelo Superior Tribunal de Justiça para exasperar cada circunstância.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 3621991, DOC. 00004703620208080065 VOL 001.pdf pp. 293/301) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4513482) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Emerge da Denúncia que, no dia 14/9/2017, no Córrego do Giral, Sítio Conquista, Zona Rural de Jaguaré, o apelante e o corréu Gerivan Ferreira Queiros, em comunhão de vontades, subtraíram para si um carro Chevrolet/Onix, cor branca, placa PPD 1482, contendo em seu interior notas de produtos, chaves de roda e a capa de proteção do Step, 01 (um) secador de cabelo, 03 (três) ventiladores, 01 (um) mala de viagem, 01 (um) ferro elétrico, 01 (um) televisor de 32' tela plana, 01 (um)
tablet
, 01 (um) DVD, 02 (dois) receptores de parabólicas, 02 (dois) carregadores de telefone, 01 (um) aparelho de som, 01 (um) panela elétrica de arroz, 01 (um) enxoval, algumas joias, semijoias, 04 (quatro) óculos, 03 (três) bolas, 01 (um) lanterna, 11 (onze) pares de sapato femininos, 03 (três) cobertores, 04 (quatro) chinelos, 10 (dez) camisetas, 01 (um) litro
Tuppawer
, 05 (cinco) varas de pescar e 04 (quatro) molinetes.

Consta dos autos que a Sra. Vânia do Carmo Fiorini chegou em sua residência e a encontrou revirada, sentindo falta de diversos objetos, registrando o Boletim de Ocorrências.

No dia 15/9/2017, policiais militares em patrulhamento na Av. Nove de Agosto, nas proximidades do Posto Jaguar, Bairro Boa Vista I, avistaram um veículo com as descrições do carro furtado no dia anterior. Realizadas buscas nas imediações, os policiais observaram o apelante, o corréu e o adolescente Robson dos Santos Morais empreendendo fuga com o automóvel, Ao perceberem a presença da guarnição policial, abandonaram o veículo furtado no Bairro Boa Vista II, no entanto, o apelante e o menor foram apreendidos.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menores.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
e a
autoria
do crime restam devidamente configuradas diante do Auto de Apreensão (ID 3621991, DOC. 00004703620208080065 VOL 001.pdf p. 18); Auto de Restituição (ID 3621991, DOC. 00004703620208080065 VOL 001.pdf p. 20) e do depoimento das testemunhas (mídia anexa).

A discussão nos autos cinge-se à dosimetria, alegando a defesa que, na primeira fase, o magistrado utilizou expressões genéricas para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, além de não seguir a fração paradigma para exasperar a pena.

A dosimetria é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Na primeira fase
, o magistrado exasperou a pena em razão de valorar negativamente a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando a pena base em 06 (seis) anos de reclusão. Vejamos:

d)
P
ersonalidade:
(...) No caso dos autos, há dados concretos que permitem considerar negativa tal circunstância judicial. Digo isto, pois, verifico do contexto probatório,
que o réu responde a diversas ações penais neste juízo
, como os autos n° 0000123-03.2020.8.08.0065, 0000125-70.2020.8.08.0065, 0000561-63.2019.8.08.0065, 0002405-19.2017.8.08.0065 (homicídio qualificado), contando esta última, inclusive, com sentença de condenatória em 24/08/2021. Tais registros conforme elencados alhures, embora não contarem ainda com sentença definitiva, e se condenatória com trânsito em julgado, poderiam configurar maus antecedentes e/ou reincidência, apontam que a personalidade do acusado é desviada dos valores jurídico-criminais e portando deve ser valorada, especialmente por apontar não ser o crime um episódio acidental na vida do réu.

f) Circunstâncias do crime:
(,,,) "In casu", as circunstâncias são desfavoráveis, considerando que os atos foram praticados em local ermo, consistente em zona rural do Município de Jaguaré/ES, onde facilita a execução do delito, face o difícil acesso pela autoridade policial em tempo hábil e ao patrulhamento ostensivo e repressivo à atividade criminosa;

g) Consequências do crime:
correspondem ao resultado da ação do agente, devem sofrer avaliação negativa "se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal" (HC 416418/MG, HABEASCORPUS 2017/0236149-2, DJe 03/05/2018). "In casu", as consequências do delito são prejudiciais, haja vista que a
res furtiva
não foi recuperada em sua totalidade;

Acerca da personalidade, relembro Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, que enuncia que “
é
vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso

para agravar a pena-base.' Nesse passo, a existência de processos em curso

não permite a valoração negativa da personalidade

do agente
" (AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).

Deste modo, não havendo nos autos outros elementos para se aferir a
personalidade
do apelante, deve ser valorada como neutra.

Com relação às
circunstâncias do crime
, compartilho do entendimento de que a realização do furto em local ermo, de pouco movimento, dificulta a atuação policial, merecendo, portanto, maior reprovabilidade.

As
consequências do crime
, por sua vez, também devem ser utilizadas para exasperar a pena, uma vez que, conforme depoimento das vítimas, não houve a recuperação de todos os objetos subtraídos.

É certo que o Código Penal não apresenta critério aritmético para a escolha da sanção a ser estabelecida na primeira fase da dosimetria, cabendo ao magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso, decidir acerca da exasperação da pena base.

Logo, compartilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que utiliza
“como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada(sic) circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
”(AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Assim, valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase
da dosimetria, presente a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em
02 (dois) anos e 11 (nove) meses
de reclusão
e 80 (oitenta) dias-multa
, a qual torno definitiva, ante a ausência das causas de aumento e de diminuição de pena, na
terceira fase
da dosimetria.

Quanto ao crime de corrupção de menores, a pena foi fixada no mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão
.

Diante do concurso material de crimes, realizo a aplicação cumulativa das penas, estabelecendo a reprimenda final em
03
(
três
) anos e 11 (nove) meses
de reclusão
e 80 (oitenta) dias-multa.

Em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais no crime de furto qualificado, mantenho o regime inicial de pena como semiaberto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da norma estabelecida no art. 44, inciso III, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para redimensionar a pena relativa ao crime de furto, fixando a reprimenda final, após aplicação do concurso material, em
03
(
três
) anos e 11 (nove) meses
de reclusão
e 80 (oitenta) dias-multa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)